Tribunal: TJMT
Processo: 0024698-42.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024698-42.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA ANDARES LTDA (EMBARGANTE), ORLANDO NUNES RODRIGUES - CPF: 138.848.241-04 (EMBARGANTE), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade
aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por ORLANDO NUNES RODRIGUES em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o apelo interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e julgou procedente o pedido inicial no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica da empresa CONSTRUTURA ANDARES LTDA.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que “
o acórdão encontra-se em desalinho com Lei Federal (art. 49-A e 50 CC), bem como não houve pronunciamento acerca da Lei no. 13.874/2019”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e proferir novo acórdão para manter a sentença prolatada.

Demais disso, prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada no id. 124001955.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA — INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA — AUSÊNCIA INJUSTIFICÁVEL DE BENS DA PESSOA JURÍDICA — INDÍCIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE COM OBJETIVO DE COMETIMENTO DE FRAUDE E RISCO DE NÃO RECUPERAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO — DESVIO DE FINALIDADE — INOPERÂNCIA DA PESSOA JURÍDICA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO E RECEITA FEDERAL — REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA REFORMADA. No caso, está configurado o abuso de personalidade da empresa para fraudar a Lei de Licitações e cometer desvio de dinheiro público, fortes indícios de situação fraudulenta e evidente abuso de direito, além das diversas tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da pessoa jurídica, e sua inatividade na Receita Federal e Junta Comercial. Logo, deve ser aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica que, implicitamente, está prevista no artigo 50 do Código Civil.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou, ainda, suprir omissão encontrada.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Da omissão.
A parte embargante insurge-se contra acórdão que proveu o recurso de apelação cível do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que não foi observada a Lei no 13.874/2019, bem como os artigos 49-A e 50 do Código Civil, tendo em vista que o
parquet
não teria comprovado o abuso da personalidade jurídica.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...)

Na hipótese, restou incontroverso que houve fraude na dispensa de licitação realizada entre a empresa do apelado e o Fundo Estadual de Educação, assinado em 31 de janeiro de 1991, o que resultou na sentença da ação civil pública originária. Transcrevo trechos da referida sentença que deixam clara a operação fraudulenta praticada, que resultou na condenação executada:

‘(...) Os documentos colacionados aos autos bem servem como suporte fático às alegações aduzidas pelos requerentes em suas iniciais. Em primeiro lugar, insta asseverar ser incontroverso nos autos o fato de que o contrato foi celebrado mediante dispensa de licitação. Assim, o deslinde da lide consiste justamente em se averiguar se essa dispensa de licitação se deu em conformidade com os ditames legais, ou o foi ao seu arrepio. Destarte, a análise do documento de fls. 16/18 revela que a dispensa de licitação utilizada para a celebração do contrato atacado na inicial é eivada de fundamento legal, porquanto, não enquadrada nas hipóteses previstas no Decreto-Lei no. 2.300/87. De acordo com o art. 22, IV do Decreto Lei no. 2.300/86, ‘é dispensável a licitação, nos casos de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares’.

De acordo com o parecer de fls. 16/18, datado de 21.12.1989, a Administração Pública optou pela dispensa de licitação porque pretendia a aplicação de recursos públicos disponíveis, antes do final do exercício financeiro desse mesmo ano, sendo que, à época, não havia tempo suficiente para a realização do regular procedimento licitatório, sob pena de desvalorização do dinheiro, ante a grave situação inflacionária em que vivia o país. Trago à baila o trecho em referência no parágrafo anterior (fls. 17/18): ‘A administração pretende que esses recursos sejam empenhados antes de final do exercício financeiro de 1.989 e não há disponibilidade de tempo suficiente para o processamento licitatório cabível, assim faz-se necessária a dispensa licitatória em caráter de urgência porque se pedirmos a prorrogação do prazo para o uso do recurso junto ao MEC estendendo-se ao exercício financeiro de 1.990 haveria grandes perdas pela desvalorização de nossa moeda frente a inflação crescente visto que o processo burocrático junto ao MEC somado a necessária suplementação ao orçamento de 1.990 e posterior processo licitatório reduziria a capacidade do recurso para as aquisições propostas em cerca de 70% (setenta por cento)’.

O que ocorre é que a situação apontada no parecer, a contrário do que ali consta, não se caracteriza como situação que requer urgência no ‘atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares’. A inflação, galopante à época, não pode ser usada como fundamento para realização de obras comuns, corriqueiras, como uma escola, que devem, ou pelo menos deveriam, ser parte integrante do planejamento de governo de qualquer dos entes políticos do Estado brasileiro.

Frise-se, nesse caso, que a inflação absurda que assolava o país era previsível, cotidiana; sendo perfeitamente contornável, por meio de planejamento e eficiência na administração da res pública. A situação de emergência a ensejar a dispensa de licitação deve ser grave, notória e excepcional, conduzindo o status quo à uma situação de anormalidade que possa causar prejuízo irreparável, o que não corresponde ao presente caso.

(...)

Assim, ante ao fundamento exposto alhures, merece acolhimento o pedido do Ministério Público para a declaração de nulidade do Termo de Contrato no. 024/89 (fls. 13/15), celebrado entre o Fundo Estadual de Educação e a Construtora Andares Ltda., eivado de vícios que é, por afrontar as disposições contidas no Decreto Lei no. 2.300/86, mormente os seus arts. 2o e 22, IV. Insta frisar ainda que, ao contrário do que assevera a requerida Construtora Andares em sua contestação, o fato de a licitação, então realizada, não ter sido impugnada por ninguém não torna legítima, ou mesmo legal, haja vista, conforme já ressaltado, que a sua realização afrontou os dispositivos do Decreto Lei no. 2.300/86, sendo nula em sua essência.

(...)

Conforme já asseverei alhures, o contrato firmado entre o F.E.E. e a Construtora Andares não tem o condão de produzir efeitos, pois é viciado em sua essência, eis que lastreado em procedimento ilegal, o qual resultou na contratação indevida. Sendo assim, o reconhecimento da nulidade jure et jure do contrato importa no restabelecimento do status quo ante (art. 158 do C.C. de 1916), com a conseqüente devolução aos cofres públicos dos valores ilegalmente desembolsados, que, nesse caso, conforme demonstra o contrato de fls. 13/15 e a nota de empenho de fl. 21, perfazem a quantia de Ncz$ 1.162.000,00 (um milhão cento e sessenta e dois mil Cruzados Novos).

Nesse caso, os valores em comento foram desembolsados para pagamento da requerida Construtora Andares, sendo incontroverso nos autos o recebimento dos mesmos pela construtora. Frise-se que não se trata de ressarcimento aos cofres públicos ainda, mas, simplesmente, de efeito de natureza constitutiva da presente sentença, para restituição da situação das partes e do negócio jurídico celebrado ao status quo ante. Só há de se falar em ressarcimento, caso impossível essa recomposição, situação em que surge a possibilidade de indenização para recomposição dos danos, nos termos da parte final do art. 158 do C. C. de 1916.

Nesses termos, tendo a Construtora Andares Ltda., recebido a quantia supra para a realização das obras contratadas, sua obrigação passa a ser a restituição, ao Estado, dos valores recebidos, tendo direito, também, à recomposição dos materiais despendidos para a realização da obra, nos termos do art. 158 do C.C. de 1916. (...)’. (fls. 41/51verso).

Sendo assim, pelas informações contidas nos autos, conclui-se que o contrato considerado nulo foi constituído com o único objetivo de fraudar a licitação e locupletar-se de dinheiro público, que foi consumado, e, de certa forma, é dado mais que suficiente para caracterizar fraude à lei e permitir a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.

Não há como negar que as informações trazidas nos autos militam, inegavelmente, em desfavor do apelado, sócio-gerente, detentor da maioria das cotas da sociedade empresária condenada. Uma empresa que participa de contrato realizando dispensa de licitação ilegalmente recebe a totalidade do pagamento pelo serviço contratado e entrega comprovadamente apenas dez por cento (10%) da obra contratada, dificilmente, conseguirá provar que não cometeu fraude à lei, para furtar-se dos efeitos danosos da condenação com seu próprio patrimônio.

Analisando as provas dos autos, firmo o entendimento de que o apelado está a se valer do “véu da pessoa jurídica” até os dias atuais, 13 (treze) anos depois da sentença condenatória que foi proferida em 30 de maio de 2008 (fls. 51verso), em um processo que se arrasta no tempo com inúmeras tentativas de localização de bens a penhorar para satisfazer a dívida, sem sucesso.

Em verdade, concomitantemente ao princípio da Legalidade que garante ao administrado o controle da atuação administrativa, deve-se considerar o princípio da Moralidade Administrativa, o da Supremacia do Interesse público e o da Indisponibilidade dos Interesses Tutelados pelo Poder Público, que devem ser aplicados pelo Judiciário. Se em conflito de princípios, aplica-se a melhor solução que traga o bom resultado ao sistema normativo e ao caso concreto, afinal, a presente tutela é o interesse público, e não se pode negar eficácia à atuação do Poder Público.

Acerca do não preenchimento do artigo 50 do Código Civil, fundamento para negativa do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa condenada, entendo que restaram preenchidos.

(...)

Ora, é nítida a dificuldade em encontrar bens a penhorar em nome da empresa, a qual recebeu o montante de R$2.040.694,94 (dois milhões, quarenta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), dos cofres públicos do Estado de Mato Grosso, que certamente não compuseram o patrimônio da empresa Construtora Andares Ltda., além da conduta ilegal e fraudulenta cometida pela empresa condenada no processo licitatório, por atos praticados por seus sócios.

O fato da empresa encontrar-se evidentemente inoperante tanto na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, como na Receita Federal, também demonstra o desvio de finalidade e impossibilidade de encontrar futuro saldo para pagamento da dívida ao Estado de Mato Grosso, o que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.

(...)

Nesse passo, conclui-se que a personalidade jurídica é um direito que, excepcionalmente, deve ser relativizado, notadamente quando há necessidade da intervenção do Judiciário em desconstruir a separação existente entre a personalidade jurídica da empresa e seus sócios, com o objetivo de coibir o abuso de direito e cometimento de fraudes, de modo a ser possível a ordem de penhora de bens particulares dos sócios quando resta configurado a utilização abusiva da pessoa jurídica para fins contrários à lei. (...)”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Consigna-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça nos contornos já delineados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Do prequestionamento
.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se afigura no caso.

Neste sentido
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022